Tribunal: TJSP
Processo: 2131935-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução Fiscal – Recurso tirado contra r. decisão que determinou a indicação de bens à penhora, sob pena de extinção do feito – A insuficiência da garantia da execução não obsta o recebimento e processamento dos embargos à execução – Precedente do C. STJ - R. Decisão reformada.

Recurso provido.